Tribunal: CARF
Processo: 10725.900497/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.900497/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.644 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
TRANSOCEAN BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
Somente são nulas as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem reproduzir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte de
meu relato, o relatório da Resolução CARF no 3302-000.343, proferida por essa E. Turma
Ordinária, à época com composição diversa da atual, vejamos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.900497/2008-10
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.900497/2008-10

Adotase, em parte, o relatório do acórdão da 16a Turma de Julgamento da
DRJRio de Janeiro, pela precisão com que relatou o caso:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP no 33913.56130.150705.1.7.049964, em 15/07/2005, de crédito
referente a valor que teria sido recolhido indevidamente, em 12/03/2004, a título
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins (cód. 5856),
atinente ao período de apuração 02/2004, no valor de R$ 52.698,80, com débito
da mesma contribuição referente ao período de apuração 03/2004, no valor
original de R$ 52.698,80 (fl. 47).
2. Por meio do Despacho Decisório no 757781609, emitido eletronicamente (fl.
03), o Delegado da DRF/Campos dos Goitacazes, não homologou a
compensação declarada, alegando a inexistência do crédito informado, em
virtude de o pagamento do qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado
para quitar outros débitos da Contribuinte.
3 Cientificada, em 05/05/2008 (fl.33), a Interessada, inconformada, ingressou,
em 21/05/2008, com a manifestação de inconformidade de fl. 02, acompanhada
dadocumentação de fls. 03 a 32, na qual alega, em síntese, que:
3.
1
O
crédito
original
informado
no
PER/DCOMP
no
33913.56130.150705.1.7.049964 no valor de R$ 52.698,80, é, de fato, oriundo
do pagamento efetuado por meio do Darf informado na referida declaração;
3.2 Houve erro no preenchimento da DCTF referente ao 1o Trimestre de 2004.
No mês 02/2004, não deveria constar débito no valor de R$ 52.698,08; e 3.3 Foi
apresentada, em 15/05/2008, DCTF retificadora referente ao 1o Trimestre de
2004, excluindo o valor do débito informado anteriormente.”
(...)
6.1 Na última DCTF apresentada à RFB antes de proferido o Despacho
Decisório no 757781609 (fls. 36 a 39), a Contribuinte informou que o valor
apurado da Cofins referente ao mês 02/2004 seria R$ 312.452,86, e que esse
teria sido quitado por oito pagamentos nos valores de R$ 17.113,24, R$
21.311,70, R$ 27.450,12, R$ 30.761,74, R$ 39.246,66, R$ 52.698,80, R$
53.637,91 e R$ 70.231,99; 6.2 Na DIPJ2005/ 2004 apresentada à RFB em
30/06/2005, a Contribuinte informou que o valor apurado da Cofins referente ao
mês 02/2004 seria R$ 17.113,24 (fls. 44/45);
6.3 O Despacho Decisório no 757781612 foi baseado nas informações
fornecidas na DCTF ativa à época em que foi proferido;
6.4 Na DCTF retificadora apresentada em 15/05/2008 (fls. 40 a 42), foram
mantidas as mesmas informações fornecidas anteriormente; e 6.5 Em
23/08/2008 (fls.36), ou seja, depois de cientificada do Despacho Decisório no
757781609 (fl. 33), a Contribuinte apresentou DCTF retificadora na qual
informou que, no mês 02/2004, não foi apurado valor de débito de Cofins (fl.
43).
7. A Contribuinte, na manifestação de inconformidade de fl. 02, vem informar
que o valor da Cofins referente ao mês 02/2004 informado na DCTF de fl. 37
estaria incorreto, e que inexistiria qualquer valor da contribuição a pagar nesse
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.900497/2008-10

mês. Para comprovar o alegado, apresenta cópia do DARF que originou o
crédito e da DCTF retificadora apresentada em 15/05/2008.
8. A documentação apresentada pela Impugnante não comprova qual seria o
valor efetivamente devido da Cofins referente ao mês 02/2004.
9. Por outro lado, cabe observar que, na data na qual foi proferido o Despacho
Decisório no 757781609, já constavam registrados nos sistemas de informação
da RFB duas informações divergentes sobre o valor da Cofins referente ao mês
02/2004, fato esse suficiente para motivar, àquela época, a intimação da
Contribuinte a comprovar qual seria o valor efetivamente devido na referida
contribuição. No entanto, tendo sido o Despacho Decisório proferido com base,
exclusivamente, nas informações fornecidas na DCTF ativa à época em que foi
proferido.
10. Tendo em vista o relatado, e considerando que não se encontravam reunidos
nos autos os elementos necessários à solução do litígio, em 06/11/2008, o
presente processo foi encaminhado à DRF/Campos dos Goitacazes, para as
seguintes providências:
10.1 Fosse intimada a Contribuinte a comprovar a existência do crédito objeto
da presente lide, apresentando, para isso, o demonstrativo de apuração da Cofins
referente ao mês 02/2004, acompanhado da documentação contábil (cópia
autenticada) que ratificasse as informações nele fornecidas;
10.2 Atendida a intimação citada no subitem anterior, com base na
documentação apresentada pela Contribuinte, fosse informado:
10.2.1 Qual seria o valor da Cofins referente ao mês 02/2004;
10.2.2 Se o valor recolhido por meio do Darf de fl. 04 seria maior que o devido;
10.2.3 No caso de o valor recolhido ser maior que o devido, qual seria o valor
do crédito da Contribuinte, e se esse seria suficiente para quitar o débito da
Cofins referente ao mês 03/2004, no valor de R$ 52.698,80, conforme declarado
no PER/DCOMP de fls. 46/47;
10.2.4 No caso do crédito não ser suficiente para quitar o débito informado, qual
seria o saldo devedor do débito; e 10.3 Fosse dada ciência à Interessada do
resultado da diligência solicitada, podendo esta, no prazo de 30 (trinta) dias
contado da data da ciência, apresentar aditamento à manifestação de
inconformidade de fl. 02, em relação a fatos novos que viessem a ocorrer em
decorrência da diligência solicitada.
11. Em atendimento ao solicitado, a Contribuinte foi intimada, à fl. 67, a
apresentar:
11.1 Demonstrativo de apuração da Cofins referente ao PA 02/2004;
11.2 Cópia autenticada das folhas do Livro Diário (inclusive do Termo de
Abertura e Encerramento) que comprovasse o valor devido da Cofins, relativo
ao PA 02/2004;e 11.3 Cópia autenticada das folhas do Livro de Apuração do
ISS (inclusive do Termo de Abertura e Encerramento) relativas ao PA 02/2004.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.900497/2008-10

12. Em resposta à intimação, a Interessada apresentou a petição de fls. 69 a 71,
acompanhada dos documentos de fls. 73 a 84, na qual esclarece que:
12.1 Com o advento da Lei n° 10.833/2003, o valor pago a título de Cofins em
fevereiro de 2004 foi calculado com base no método não cumulativo, com
exceção para a receita proveniente da NF no 755 (fl. 81);
12.2 Apesar de ter se baseado na metodologia prevista na Lei n° 10.833/03, a
empresa não se utilizou dos créditos permitidos, tais como aluguéis pagos a
pessoas jurídicas, energia elétrica, bens e serviços utilizados como insumo, etc;
12.3 Por ocasião da apresentação da DIPJ, seus assessores tributários
explicaram que o regime nãocumulativo pelo qual a empresa havia recolhido a
contribuição não era o mais adequado à sua operação e que deveriam utilizar o
disposto no art 10, inciso XI, alínea b, da Lei n° 10.833/2003;
12.4 A tributação prevista no art. 7o da Lei n° 9.718/98 era a que se aplicava à
situação da empresa;
12.5 A diferença entre o que foi recolhido (R$ 312.752.83) e o que era devido
de fato (R$ 17.113,34) resultaria em um crédito a ser compensado futuramente
no valor de R$ 295.639,49;
12.6 Caberia a empresa ter retificado a DCTF de forma que ela refletisse o
cenário apresentado na DIPJ, restando demonstrado apenas a Cofins a pagar no
valor de R$ 17.113.34. No entanto, por equívoco, foram excluídos todos os Darf
de Cofins referentes ao mês de fevereiro; e 12.7 Foi anexada à presente uma
cópia da página 23 do Livro de Apuração do ISS do mês de março/2004, onde
aparece o faturamento da NF n° 755, emitida em 08/03/2004, mas que é
referente à competência de 02/2004.
13. O AFRFB da Saort/DRF/Campos dos Goitacazes, em resposta à diligência
solicitada, proferiu o despacho de fls. 85 a 88, no qual informa que:
13.1 A Contribuinte teve várias oportunidades de retificar a DCTF referente ao
1o Trim/2004, no entanto, após ter transmitido três DCTF retificadoras, não
conseguiu firmar o valor de R$ 17.113,04 como sendo o devido de Cofins,
relativo ao PA 02/2004;
13.2 Não se ajusta a ação realizada pela Contribuinte, que no dia 23/08/2008, ou
seja, após a data da ciência do Despacho Decisório impugnado, transmitiu a
DCTF retificadora ativa referente ao 1°Trim/2004, onde se encontra o valor
devido da Cofins pertinente ao PA 02/2004;
13.3 Nas justificativas apresentadas, a Contribuinte reconhece que a alteração
no critério do valor devido da Cofins pertinente ao PA 02/2004, devese à
mudança da metodologia quando da apresentação da DIPJ/2005 no dia
30/06/2005, isto é, resolveuse depois de decorrido mais de 01 ano da ocorrência
do fato gerador aplicar a faculdade prevista no art. 7° da Lei n° 9.718/1998;
13.4 O caso em questão envolve receita proveniente de faturamento do PA
02/2004 junto à Petrobrás (sociedade de economia mista), conforme consta na
cópia do Livro Diário n° 29. Ocorre que a Contribuinte, à época dos fatos, optou
por não se utilizar do instituto do diferimento. Esta opção fica claramente
firmada na 1a DCTF retificadora já cancelada do 1o Trim/2004, transmitida no
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.900497/2008-10

dia 08/12/2006. Tal DCTF retificadora mantém o crédito vinculado de Cofins,
no valor de R$ 312.452,86, relativo ao PA 02/2004 (fl.37). Observase, ainda,
que o débito de Cofins do PA 02/2004 já havia sido declarado com o mesmo
valor na DCTF original do 1° Trim/2004 transmitida no dia 14/05/2004;
13.5 Quanto à afirmação da Contribuinte sobre o débito de COFINS, pertinente
ao PA 02/2004, ser de somente R$ 17.113,24, baseando-se na escrituração
firmada no Livro Diário n° 30, não reflete, salvo melhor juízo, a opção
tributária de caráter definitivo feita à época dos fatos no tocante ao diferimento
da Cofins, conforme largamente explanado acima;
13.6 A base de cálculo da Cofins das pessoas jurídicas excluídas do regime
nãocumulativo, o que se aplica ao presente caso, é a constante da Lei n°
9.718/98, alterada pela MP n° 2.15835/ 2001. Sendo vedado utilizarse dos
artigos 1o a 8o da Lei n° 10.833/2003;
13.7 Usandose como ponto de partida o Demonstrativo de Apuração da Cofins
apresentado pela Contribuinte, e ainda, efetuando-se os ajustes necessários com
fulcro na escrituração comercial e fiscal, temse o seguinte demonstrativo
pertinente à Cofins (PA 02/2004):
FATURAMENTO
R$ 6.426.932,50 (Livro ISS, receita prestação de serviço);
Base de cálculo R$ 6.426.932,50;
Alíquota 3%
; e Valor devido R$ 192.807,97.
13.8 A Contribuinte efetivamente recolheu com o código 5856 (Cofins
NãoCumulativa), no dia 12/03/2004, os seguintes valores: R$ 27.450,12; R$
17.113,94; R$ 21.311,70; R$ 70.231,99; R$ 30.761,74; R$ 53.637,91; R$
52.698.80; e R$ 39.246,66. Totalizando um total de 08 Darf recolhidos no valor
de R$ 312.452,86;
13.9 Na DCTF retificadora ativa do 1o Trim/2004, referente ao mês 02/2004,
transmitida em 23/08/2008, informa como total dos débitos apurados de Cofins
(código 5960) o valor de R$ 123.047,15 (R$ 13.491,89; R$ 23.057,05; R$
67.817,57; R$ 18.680,64);
13.10 Esse valor é distinto do declarado como devido de fato, ou seja, o suposto
débito de R$ 17.113,34. Tal informação consta na DIPJ/2005 e na Dacon
retificadora ativa (fls. 59 a 61) transmitida em 02/08/2005;
13.11 Não há certeza por parte da Contribuinte, qual o real valor devido da
Cofins referente ao PA 02/2004, apesar da declaração por ela firmada, em
resposta ao Termo de Intimação n° 37/2009;
13.12 Diante do exposto, há um crédito a ser compensado no valor de R$
119.644,61, resultado da diferença entre R$ 312.452,58 e R$ 192.807,97; e (...)
18. Ocorre que, antes de restituir o processo, foi verificado se a documentação
anexada aos autos, assim como os esclarecimentos prestados pela Contribuinte e
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.900497/2008-10

as informações contidas no despacho de fls. 85 a 88, continham os elementos
necessários à solução da presente lide.
19. Do exame da documentação anexada verificou-se que essa não comprovava:
19.1 Os valores informados na Ficha 25 da DIPJ 2005/2004 (fl. 45) abaixo
discriminados:

19.2 Os valores informados na Ficha 24 da DIPJ 2005/2004 (fl. 97) e na Ficha
06 do Dacon retificador transmitido em 02/08/2005 (fls. 58/60) referentes à
Apuração dos Créditos da Cofins no mês 02/2004;
19.3 Se as receitas computadas no Regime Cumulativo nos montantes de R$
3.729.498,27 e R$ 6.426.932,50 (Ficha 25 da DIPJ 2005/2004, linhas 04 e 08,
fl. 45) são oriundas da prestação de serviços relativos a contratos firmados
anteriormente a 31/10/2003, nas condições previstas nas alíneas “b” ou “c” do
inciso XI do art. 10 da Lei no 10.833/2003; e 19.4 Se as “Receitas Diferidas no
Mês” (Ficha 25 da DIPJ 2005/2004, linha 22, fl. 45) informadas nos montantes
de R$ 5.575.940,04 (Regime NãoCumulativo) e R$ 3.729.498,27 (Regime
Cumulativo) são oriundas de fornecimento a preço predeterminado de bens ou
serviços, contratados por pessoa jurídica de direito público, empresa pública,
sociedade de economia mista ou suas subsidiárias.
20. No que concerne ao Despacho de fls. 84 a 87 proferido pelo AFRFB da
Saort/Campos dos Goytacazes, observou-se que:
20.1 Não procedia a informação de que a Contribuinte teria resolvido aplicar a
faculdade prevista no art. 7° da Lei n° 9.718/1998 somente depois de decorrido
mais de 01 ano da ocorrência do fato gerador, com a entrega da DIPJ
2005/2004. A opção pelo diferimento do pagamento da Cofins na forma
prevista no citado artigo já constava da Ficha 07 do Dacon original referente ao
1o Trim./2004 entregue em 31/05/2004 (fls. 58/125);
20.2 Mesmo sem a comprovação mencionada no subitem “19.3”, acima, as
receitas oriundas de serviços prestados à Petrobrás no valor de R$ 6.426.932,50,
foram computadas no cálculo da Cofins devida pelo regime cumulativo. Nessa
apuração foi desconsiderada, sem justificativa, a informação contida na linha 38
da Ficha 25 da DIPJ 2005/2004, referente à “Cofins Retida na Fonte por
Entidade da Administração Pública Federal”. Não foi apurada a Cofins devida
pelo regime nãocumulativo; e 20.3 Os valores da Cofins informados na DCTF
retificadora transmitida em 23/08/2008, no código 59601, são referentes à
Cofins retida na fonte pela empresa. Nessa DCTF, não foi informado valor
devido de Cofins nos códigos 21721 (regime cumulativo) e 58561 (regime
nãocumulativo).
21. Diante do acima relatado, e considerando que não se encontravam reunidos
nos autos os elementos necessários à solução do litígio, o processo, em
24/03/2010, foi restituído à DRF/Campos dos Goitacazes para que mediante
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.900497/2008-10

diligência no domicílio fiscal da Interessada e a vista da documentação contábil
e fiscal desta:
21.1 Fosse verificado se estariam corretos os valores informados na Ficha 25 da
DIPJ 2005/2004 (fl. 44), conforme discriminados, anteriormente, no subitem
“19.1”;
21.2 No caso da verificação solicitada no subitem anterior concluir pela
incorreção dos valores, fosse informado qual seriam os valores corretos;
21.3 Fosse verificado se estariam corretos os valores informados na Ficha 24 da
DIPJ 2005/2004 (fl. 97) e na Ficha 06 do Dacon retificador transmitido em
02/08/2005 (fls. 58/60) referentes à Apuração dos Créditos da Cofins no mês
02/2004;
21.4 No caso da verificação solicitada no subitem anterior concluir pela
incorreção dos valores, fosse informado qual seriam os valores corretos;
21.5 Se as receitas computadas no Regime Cumulativo nos montantes de R$
3.729.498,27 e R$ 6.426.932,50 (Ficha 25 da DIPJ 2005/2004, linhas 04 e 08,
fl. 45) seriam oriundas da prestação de serviços relativos a contratos firmados
anteriormente a 31/10/2003, nas condições previstas nas alíneas “b” ou “c” do
inciso XI do art. 10 da Lei no 10.833/2003; e 21.6 Se as “Receitas Diferidas no
Mês” (Ficha 25 da DIPJ 2005/2004, linha 22, fl. 45) informadas nos montantes
de R$ 5.575.940,04 (Regime NãoCumulativo) e R$ 3.729.498,27 (Regime
Cumulativo) seriam oriundas de fornecimento a preço predeterminado de bens
ou serviços, contratados por pessoa jurídica de direito público, empresa pública,
sociedade de economia mista ou suas subsidiárias.
22. As informações fornecidas em resposta ao solicitado nos subitem “21.1” a
“21.6”, acima, deveriam vir acompanhadas da documentação (cópias
autenticadas) que as comprovassem.
23. A Interessada deveria ser cientificada do resultado da diligência que estava
sendo solicitada, como também do resultado da diligência solicitada
anteriormente (despacho de fls. 85 a 88), podendo esta, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data da ciência, apresentar aditamento à manifestação de
inconformidade de fl. 02, em relação a fatos novos que viessem a ocorrer em
decorrência das diligências solicitadas.
24. Em atendimento ao solicitado, a Contribuinte foi intimada, à fl. 134, a
apresentar esclarecimentos sobre as questões dispostas nos subitens “15.1” a
“15.6” (subitens “21.1” a “21.6”, acima), da Solicitação de Diligência
DRJ/RJ2/4a Turma no 225/2010 (fls. 126 a 131), acompanhados da
documentação que os pudesse comprovar.
25. Em resposta à intimação, a Interessada apresentou a petição de fls. 134/135,
na qual informou que:
25.1 Todos os valores por ela informados na Ficha 25 da DIPJ 2005/2004 (fl.
44) estariam corretos;
25.2 Todos os valores informados na Ficha 24 da DIPJ 2005/2004 (fl.979) e na
Ficha 06 da DACON retificadora transmitida em 02/08/2005 (fls. 58/60)
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.900497/2008-10

referentes à apuração dos créditos da Cofins no mês de fevereiro de 2004
estariam corretos;
25.3 As receitas computadas no Regime Cumulativo nos montantes informados
nas linhas 04 e 08 da Ficha 25 da DIPJ 2005/2004 (fl. 44) seriam oriundas da
prestação de serviços relativos a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003,
nas condições previstas nas alíneas “b” ou “c” do inciso XI do art. 10 da Lei no
10.833/2003; e
25.4 As receitas diferidas no mês nos montantes informados na linha 22 da
Ficha 25 da DIPJ 2005/2004 (fl. 45) seriam oriundas de fornecimento a preço
predeterminado de bens e serviços contratados por pessoa jurídica de direito
público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias.
26. Não foi anexada aos autos a documentação necessária à comprovação das
informações fornecidas pela Contribuinte na petição de fls. 134/135.
27. O AFRFB da Saort/DRF/Campos dos Goytacazes, em resposta à diligência
solicitada, proferiu o despacho de fl. 173, nos seguintes termos:
“Preliminarmente, foram tomadas as providências determinadas, conforme
comprovasse nas fls. 132 a 133. Vale destacar, ainda, que a informação
apresentada anteriormente pelo interessado (fls. 91 a 94) está em consonância
com os esclarecimentos complementares atuais (fls. 134 a 135). Ante o exposto,
opino pela homologação da PER/DCOMP objeto do p.p. até o limite do crédito.
Encaminhese o p.p. para DRJ/RJOII/RJ.”
28. Cabe observar que as questões dispostas no item “15” da Solicitação de
Diligência DRJ/RJ2/4a Turma no 228/2010 (fls. 126 a 131) deveriam ter sido
respondidas pelo AFRFB designado para efetuar a diligência, com base na
documentação comprobatória apresentada pela Contribuinte.
29. Ocorre que em vez de responder tais questões o AFRFB intimou a
Contribuinte a respondêlas e a apresentar a documentação comprobatória das
informações que viessem a ser prestadas.
30. No despacho de fl. 173, o AFRFB ao opinar pela homologação da
compensação declarada no PER/DCOMP objeto do presente processo, estaria
ratificando as informações fornecidas pela Contribuinte na petição de fls.
134/135.
Como a documentação existente nos autos é insuficiente para comprovar as
informações fornecidas pela Contribuinte na referida petição, subentendeuse
que o AFRFB tenha tido acesso a outros documentos não anexados aos autos.
Ocorre que o AFRFB não consignou tal fato em seu sucinto despacho,
impossibilitando, assim, o reconhecimento do direito creditório da Contribuinte,
por essa Turma de Julgamento.
31. Devido a isso, em 07/07/2011, o presente processo foi restituído à
DRF/Campos dos Goitacazes para que o AFRFB que efetuou a diligência
anterior:
31.1 Esclarecesse se estariam corretas as informações fornecidas pela
Contribuinte na petição de fls. 134/135, e se essas teriam sido comprovadas por
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.900497/2008-10

documentação apresentada pela Contribuinte, por ele examinada, mas não
acostada aos autos; e
31.2 Estando corretas tais informações, verificasse se o valor do crédito
utilizado no PER/DCOMP de fl. 45/46 seria suficiente para quitar o débito
informado no mesmo PER/DCOMP, devendo ser anexado o demonstrativo de
compensação.
32. A Interessada deveria ser cientificada do resultado da diligência solicitada,
podendo esta, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da ciência, apresentar
aditamento à manifestação de inconformidade de fl. 02, em relação a fatos
novos que viessem a ocorrer em decorrência da diligência solicitada.
33. Em virtude de o AFRFB responsável pela última diligência ter sido
removido para outra unidade da RFB, foi designado outro auditor para efetuar a
nova diligência.
34. No procedimento de diligência foi verificado que depois da última
diligência, a Contribuinte apresentou, em 30/06/2010, DIPJ 2005/2004
retificadora (fls. 232/312) alterando a apuração da Cofins do mês de fevereiro
de 2004.
35. Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 399/2011 DILIGÊNCIA, fls.
177/178, a Contribuinte foi intimada a apresentar documentos e esclarecimentos
referentes às novas informações fornecidas na DIPJ. A empresa apresentou
resposta ao Termo de Intimação Fiscal, juntamente com documentos, que foram
juntados às fls. 181/231.
36. Durante o procedimento de diligência foram juntados os seguintes
documentos: DIPJ/2005 retificadora (fls. 232 a 312); DACON/1o trimestre de
2004 (fls. 313 a 320); DCTF/1o trimestre de 2004 (fl. 321); DIRF beneficiária e
declarante (fls. 323/324322/369); Termo de Verificação Fiscal (fls. 323/345);
Acórdão n° 1219.739 da 7a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 346/364); e Acórdão n°
124.025 da 7a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 365/368).).
37. Foi elaborado Relatório de Diligência Fiscal (fls. 370/378) no qual consta
que:
37.1 No item “2” do Termo de Intimação Fiscal n° 399/2011, foi solicitado à
Interessada, no que diz respeito às receitas percebidas e diferidas, que entende
submetidas ao regime da nãocumulatividade da Cofins no mês de fevereiro de
2004 (FICHA 25 da DIPJ/2005), que apresentasse planilha informando o nome
da empresa, o n°do contrato, a data de assinatura e os valores recebidos no
período. A Interessada não atendeu ao solicitado;
37.2 Apenas pelas folhas dos livros fiscais apresentadas não resta claro quais
receitas estariam submetidas ao regime cumulativo e quais estariam submetidas
ao nãocumulativo;
37.3 Na DIPJ/2005 não constam informações sobre valores retidos na fonte e na
DCTF ativa do 4o trimestre de 2004 também não consta o valor da Cofins
apurada pelo regime nãocumulativo;
(...)
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.900497/2008-10

38. Cientificada do resultado da diligência, em 09/01/2012 (fls. 379/378), a
Interessada, apresentou, em 07/02/2012, aditamento à manifestação de
inconformidade de fl. 02 (fls. 383 a 395), na qual alega, em síntese, que:
(...)
A 16a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, entendeu por rejeitar os
pedidos de nulidade do Relatório de Diligência n° 237 e de diligência efetuados
no aditamento à manifestação de inconformidade de fl. 02 (fls. 383 a 395) e
julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, mantendo
integralmente o Despacho Decisório recorrido.
Cientificada do Acórdão da 16a Turma da DRJ/RJ1 em 24/04/2012, a
Recorrente tempestivamente interpôs Recurso Voluntário em 23/05/2012,
reiterando seus argumentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade e complementos, instruído com documentos (fls. 649/810).
É o relatório.
Em seu recurso voluntário a recorrente reprisa o que outrora foi trazido pela
manifestação de inconformidade, alegando padecer de nulidade o acórdão recorrido e, no mérito,
dizer estar comprovado seu direito ao crédito, fazendo juntar copia de documentos já carreados
aos autos.
No julgamento ocorrido em 25 de junho de 2013, a 2a Turma Ordinária, por meio
da resolução acima mencionada, resolver sobrestar o julgamento do recurso voluntário, por
entender que para a solução da demanda em comento, necessitaria da solução da lide
estabelecida no processo no 15521.000300/2007-61.
Em petição de e-fls. 809 a recorrente noticia a finalização do julgamento do
processo no 15521.000300/2007-61, juntando aos autos cópia dos acórdãos, no plural, pois houve
a oposição de embargos pela PFN, repetindo parte da tese esposada em seus recurso voluntário,
requerendo ao final o provimento total de seu apelo
Passo seguinte o processo retornou ao E. CARF sendo distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme acima relatado, trata o presente processo de pedido compensação, onde
pleiteia a compensação de débito de COFINS referente ao mês de março de 2004 com crédito da
mesma contribuição, em virtude de suposto recolhimento a maior ocorrido no mês de fevereiro
do mesmo ano.
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.900497/2008-10

I – Preliminar de Nulidade
Para a recorrente a autoridade julgadora não teria analisado por completo os
argumentos de defesa expostos nas manifestações de inconformidade trazidas aos autos.
Segundo seu entendimento, teria por diversas vezes demonstrado a existência do crédito
pleiteado.
Contudo, entendo que razão não assiste às alegações feitas pela recorrente.
Conforme podemos apurara dos autos, a instrução do presente processo foi
demasiadamente exaustiva, sendo promovidas diversas diligências, que tinham por objetivo a
demonstração por parte da contribuinte da existência do crédito pleiteado.
A própria autoridade julgadora, em momento anterior ao julgamento do acórdão
guerreado, visando resguardar o princípio da verdade material, promoveu diligência, na qual
solicitou a vinda de documentos que comprovassem o pretenso direito do contribuinte.
Todo o julgado guerreado foi confeccionado dentro de todos os princípios
garantidores do direito do contribuinte, notadamente, o do devido processo legal e da ampla
defesa, além de ter sido devidamente motivado, com a indicação das legislação regente da
matéria, garantindo assim fundamentação.
O fato de a autoridade julgadora não ter se balizado de forma expressa pelos
argumentos trazidos pela recorrente, não quer dizer que não tenha se debruçado sobre os
mesmos, realizando a análise minuciosa dos documentos e argumentos tecidos nas diversas
peças que compõem o processo.
Vale dizer, não encontram-se presentes nenhum dos requisitos necessários para a
decretação de nulidade, previstos no art. 59 do Decreto no 70.235/72, muito menos a falta de
análise completa dos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, vez que, como
podemos observar, foi garantido à recorrente todos os meios de defesas previstos no processo
administrativo.
Desta forma, afasta-se a preliminar indicada pela recorrente.
II – Do mérito
Quanto às alegações de mérito, essas estão adstritas a suposta comprovação da
efetiva existência do crédito, ocorrida no mês de fevereiro de 2004, oportunidade em que a
recorrente teria recolhido indevidamente o COFINS, uma vez que embora tenha ocorrido a
retenção na fonte do pagamento a contribuição à alíquota de 3%, também teria ocorrido o
recolhimento sobre as mesmas receitas com a aplicação da alíquota de 7,6%.
Conforme relatado acima, o presente processo, segundo o entendimento desta E.
2a Turma Ordinária, com composição diversa a que hoje ostenta, deveria permanecer sobrestado
até o final julgamento do processo no 15521.000300/2007-61.
Naquela assentada, por maioria de votos, nos termos do voto do redator designado
a turma entendeu que:
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.900497/2008-10

Vê-se que a solução da lide estabelecida neste processo depende da decisão que
vier a ser proferida no recurso voluntário constante do Processo no
15521.000300/200761, que trata do auto de infração da Cofins (também de
IRPJ, CSLL e PIS), por meio do qual foi efetuado o lançamento de débito do
mesmo período de apuração do pagamentos tido como indevido pela Recorrente
neste processo.
Pois bem. O processo mencionado teve o seu desfecho noticiado pela recorrente
na petição de e-fls 843. Da referida decisão podemos pinçar as seguintes conclusões a respeito
dos lançamentos de ofício efetuados a para contribuições ao PIS e a COFINS:
PIS, COFINS LANÇAMENTOS ANUAIS E TRIMESTRAIS
Não se trata de erro matemático, mas de erro jurídico. A recondução em bases
mensais, conquanto aritmeticamente possível, juridicamente não a é, sob pena
de refazimento dos autos de infração. Vício substancial que inquina os
lançamentos de nulidade material.
(...)
Passo a apreciar a questão do PIS e da Cofins.
Vejo que, segundo a DIPJ/05, carreada aos autos pelo autuante (fls. 119 a 196),
a recorrente apurou no ano-calendário de 2004 IRPJ e CSL trimestralmente –
fichas 4A, 6A, 9A, 12 e 17.
Nos instrumentos específicos dos autos de infração de PIS e de Cofins – fls.
1124 a 1126, 1127 a 1130 noto que as exigência se deram sob fatos geradores
anuais para 2002 e 2003, e sob fatos geradores trimestrais para 2004 (daí ter me
referido à apuração trimestral de IRPJ e de CSL para o ano-calendário de 2004).
O vício substancial que inquina os lançamentos de PIS e de Cofins é claro.
Como já tive oportunidade de dizer, por ex., no voto do Acórdão no 1103-
000.940, da sessão de 9/10/13, no que fui acompanhado pelos pares por
unanimidade, não se trata de erro matemático, mas de erro jurídico. A
recondução
em
bases
mensais,
conquanto
aritmeticamente
possível,
juridicamente não a é, sob pena de refazimento dos autos de infração.
Irreparável o decidido pelo órgão julgador de origem.
Dessa forma, sobre a questão de PIS e de Cofins, nego provimento ao
recurso. (Grifei)
Convém ressaltar que a negativa de provimento foi dirigida ao recurso de ofício,
tendo em vista a decretação de vício nos lançamentos de ofício das contribuições.
De posse de tal decisão a recorrente, rebatendo a desnecessidade de ter se
sobrestado o presente feito até a decisão do processo no 15521.000300/2007-61, reafirmou a
necessidade de ser-lhe garantidos os créditos pleiteados nos pedidos de compensação.
Pois bem. Em que pese a exoneração dos lançamentos de ofício informada acima,
ao contrario do alegado pelo contribuinte, tal fato isolado não tem o condão de lhe garantir de
forma indistinta os créditos pleiteados.
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.900497/2008-10

Vale lembrar que a justificativa para a não homologação da compensação, passou
pela falta de comprovação efetiva, por meio de documentos fiscal e contábeis idôneos, da
existência do crédito, nas razões expostas no acórdão recorrido. Observemos:
57. A Contribuinte, na manifestação de inconformidade de fl. 02, informou que o valor
da Cofins referente ao mês 02/2004 declarado DCTF de fl. 37 estaria incorreto, e que
inexistiria qualquer valor a pagar nesse mês referente a essa contribuição. Para
comprovar o alegado, apresentou cópia do Darf que originou o suposto crédito e da
DCTF retificadora apresentada em 15/05/2008.
58. É de se verificar que a documentação apresentada pela Impugnante não comprovava
qual seria o valor efetivamente devido da Cofins referente ao mês 02/2004. Para que
esse fosse comprovado, a Contribuinte deveria ter trazido aos autos planilha de
apuração da Cofins referente ao mês 02/2004, onde constasse demonstrado o valor da
Contribuição que entende como devido, acompanhada da documentação contábil que
pudesse lastrear as informações nela contidas. Sem isso, não se poderia apurar qual seria
o valor da contribuição efetivamente devida, nem tão-pouco se afirmar ser o valor
recolhido maior que o efetivamente devido.
Ao contrário do alegado pela recorrente, não se vislumbra no caderno processual
qualquer documento contábil ou fiscal que possa dar sustentação às alegações trazidas pela
recorrente, não havendo como serem apuradas as bases de cálculo dos créditos, bem como dos
débitos.
Pois bem. Quanto ao ônus da prova, insta tecer que a prova do crédito tributário é
do contribuinte (Artigo 373 do CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.900497/2008-10

Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)2
Desta forma, considerando não ter se desincumbido do ônus de provar o que fora
alegado, não há como ser dado provimento ao pleito da recorrente.
III – Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.

Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital